Tribunal: TJDFT
Processo: 0743819-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I - A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
II – No presente caso, o Magistrado corretamente reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a causa de aumento da pena referente ao art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e, em seguida, majorando-a em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), sendo definitivamente fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de modo que a pena pecuniária deve ficar definitivamente estabelecida em 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.
III - Recurso conhecido e provido.